Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-91.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001946-91.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOMINGUES - CPF: 304.623.201-20 (APELANTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), DANILO ALVES DA SILVA - CPF: 707.245.531-00 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CONVERGÊNCIA DE VONTADES. ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO.
VIOLAÇÃO A
AUTONOMIA DA VONTADE.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que homologou acordo em Execução de Título Extrajudicial, afastando a manutenção da restrição judicial (
Renajud
) sobre veículo dado em garantia
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verific
ar: (i) se houve convergência de vontades entre as partes
para homologação do acordo e
; (
ii
) se a manutenção da restrição judicial sobre o veículo constitui elemento essencial do negócio jurídico
.

III. Razões de decidir

A homologação judicial de acordo pressupõe, necessariamente, a existência de convergência de vontades entre as partes quanto a todos os elementos do negócio jurídico
.

A transação, como modalidade de autocomposição, fundamenta-se na autonomia da vontade das partes, que, mediante concessões mútuas,
põe
fim ao litígio ou o previnem, nos termos do art. 840 do C
C
.

No caso
,
o apelante condicionou expressamente o aceite do acordo à manutenção da restrição sobre o veículo até a quitação integral das parcelas
.

Ao homologar o acordo afastando a manutenção da restrição sobre o veículo, o magistrado singular supri
miu
a vontade das partes, violando o princípio da autonomia da vontade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação judicial de acordo exige convergência plena de vontades entre as partes quanto a todos os elementos do negócio jurídico, especialmente aqueles considerados essenciais por qualquer dos contratantes.

Não havendo consenso quanto a elemento reputado essencial por uma das partes e expressamente recusado pela outra, inexiste acordo válido a ser homologado, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade.

A manutenção de restrição judicial sobre bem dado em garantia até a quitação integral da obrigação pode constituir elemento essencial do acordo, quando expressamente exigida como condição para sua
celebração.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS DOMINGUES
contra a sentença proferida na

Execução de
Título Extrajudicial

ajuizada
em face de
DANILO ALVES DA SILVA
,

que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
‘b’,
do C
PC.

Em suas razões recursais
,

o
recorrente alega
, em síntese,
a nulidade da sentença homologatória,
em virtude da
ausência de convergência de vontades quanto à manutenção da restrição judicial (
Renajud
) sobre o veículo caminhão Mercedes-Benz, MB 1618,
Truck
, placa BWC4275,
renavam
n
.
00636695336, dado em garantia no título executivo extrajudicial.

Aduz que em todas as suas manifestações condicionou expressamente o aceite do acordo à permanência da constrição sobre o bem até a quitação integral das parcelas, o que não foi acolhido pelo apelado
.

Argumenta que o magistrado singular, ao homologar o ajuste sem a anuência das partes quanto a esse ponto essencial, violou o princípio da autonomia da vontade, elemento fundamental para a validade de qualquer negócio jurídico.

Menciona que
as parcelas acordadas já se encontravam vencidas quando da prolação da sentença, tornando o acordo inexequível.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com
a anulação da decisão homologatória e o prosseguimento regular da execução.

Contrarrazões no Id.
353429974

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que
LUIZ CARLOS DOMINGUES
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de
DANILO ALVES DA SILVA
, objetivando
a satisfação do crédito de R$ 50.000,00, com garantia no veículo indicado no título executivo, decorrente de compra e venda de um trator Massey Ferguson, n. 65, ano 1978, e uma carreta de quatro rodas de ferro, mediante contrato verbal realizado em 20/11/2018.

No decorrer da ação
o exequente ofereceu proposta de acordo
no valor total de R$ 80.000,00, sendo
:
3 parcelas de R$ 10.000,00 com pagamento para
o dia 20 dos meses de
agosto
,
setembr
o e outubro
/
2025
;
25 parcelas de R$ 2.000,00 com vencimento todo dia 20 de cada mês subsequente
;
c
láusula penal de 100% sobre o saldo devedor
e m
anutenção da restrição do veículo até o pagamento da última parcela (quitação total).

O
executado/apelado manifestou concordância com todos os termos do acordo proposto, exceto com
a manutenção da restrição do referido veículo
.

Em seguida,
sobreveio a sentença
proferida pelo magistrado singular,
Dr. Rafael
Siman
Carvalho
, que homologou o acor
do,
nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre a
parte
exequente
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se
em aferir a validade da sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes
, especificamente quanto à alegada ausência de convergência de vontades relativamente à manutenção da restrição judicial (
Renajud
) sobre veículo dado em garantia no título executivo extrajudicial.

Do contexto analisado, assiste razão ao apelante.

Extrai-se
da sentença que o magistrado singular homologou o acordo, consignando que:
“Quanto ao pedido para manutenção da restrição,
verifico a desnecessidade, vez que o autor terá em suas mãos o presente título executivo, podendo e devendo pleitear a imediata execução dos termos do acordo., plenamente executável em caso de inadimplemento, nos termos do art. 515, II, do CPC.”

Embora as partes tenham efetivamente entabulado tratativas para composição amigável do litígio, não houve consenso quanto a elemento essencial do acordo pretendido pelo apelante.

A homologação judicial de acordo pressupõe, necessariamente, a existência de convergência de vontades entre as partes quanto a todos os elementos do negócio jurídico, notadamente aqueles considerados essenciais por qualquer dos contratantes.

A transação, como modalidade de autocomposição, fundamenta-se na autonomia da vontade das partes que, mediante concessões mútuas,
põe
fim ao litígio ou o previnem (art. 840 do CC). Trata-se de negócio jurídico bilateral que exige o consenso pleno dos envolvidos quanto aos termos do ajuste.

No caso vertente, o apelante deixou inequivocamente consignado, em todas as suas manifestações, que a manutenção da restrição sobre o veículo

dado em garantia n
o contrato entre as partes,

até a quitação integral,
constituía condição essencial para o aceite do acordo. Não se trata, portanto, de elemento acessório ou secundário, mas de requisito fundamental para a formação de sua vontade negocial.

Mesmo tendo o apelado recusado expressamente tal condição, manifestando concordância apenas quanto aos demais elementos (valor, parcelamento e cláusula penal), não havia acordo válido a ser homologado, porquanto ausente o consenso quanto a elemento reputado essencial por uma das partes.

Ao homologar o acordo afastando a manutenção da restrição sobre o veículo, o magistrado singular
suprimiu
a vontade das partes,
estabelecendo termos diversos daqueles pretendidos pelo apelante e não aceitos pelo apelado.

Apesar de bem-intencionado no sentido de conferir celeridade à solução do litígio,
a sentença homologatória
não encontra amparo no ordenamento jurídico, porquanto viola o princípio da autonomia da vontade, fundamento
essencial
dos negócios jurídicos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. A
ÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONVERGÊNCIA DE VONTADES.
RECONHECIMENTO DE EVIDENTE PREJUÍZO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser indispensável a homologação judicial do acordo para a validade do ato,
o qual não dispensa a anuência das partes envolvidas, com a demonstração da convergência de vontades, que representa elemento fundamental para a concretização do negócio jurídico.

2. A transação, assim como acontece com outras espécies de negócio jurídico, pode ser desconstituída quando detectado defeito no ato, tal como a ocorrência de lesão
. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no REsp: 2007655 MS 2022/0174878-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023).

Merece destaque, ainda, a circunstância de que a manutenção da restrição sobre o veículo não constitui mera formalidade ou capricho do apelante, mas representa garantia concreta do cumprimento da obrigação assumida pelo apelado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a

sentença homologatória do acordo e
determinar o prosseguimento da execução
nos termos originalmente propostos.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026